Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-30.2025.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança. ICMS. PEP - Parcelamento. Juros de mora e acréscimos financeiros. No que tange ao princípio da obrigatoriedade dos contratos "pacta sunt servanda", pondera-se que a adesão ao programa de parcelamento implica na admissão da existência da dívida tributária, mas não impede o controle judicial das cláusulas, em especial aquelas que impliquem em

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança. ICMS. PEP - Parcelamento. Juros de mora e acréscimos financeiros. No que tange ao princípio da obrigatoriedade dos contratos "pacta sunt servanda", pondera-se que a adesão ao programa de parcelamento implica na admissão da existência da dívida tributária, mas não impede o controle judicial das cláusulas, em especial aquelas que impliquem em onerosidade excessiva. Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC) – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento que não impede a discussão quanto aos juros – Muito embora a adesão a tal parcelamento signifique a confissão da dívida tributária, não há de ser aplicada atualização considerada inconstitucional – Os encargos financeiros do parcelamento não terão natureza distinta dos juros que, sem a adesão ao parcelamento, continuariam a incidir sobre o montante originário do débito; e assim devem também ter como limite a taxa SELIC. Precedentes. A r. sentença determinou o recálculo somente das parcelas em aberto, nada tratando sobre as demais parcelas do parcelamento, bem como determinou a aplicação da Selic aos juros de mora, não tratando dos acréscimos financeiros. Sentença reformada para reconhecer que deve ser aplicada a Taxa Selic aos acréscimos financeiros e aos juros de mora em todo o parcelamento. Impossibilidade de acolher o pedido de compensação dos valores pagos a maior. Mandado de segurança que não pode ser utilizado como sucedâneo ou substitutivo de ação de cobrança. Recurso da Fazenda desprovido, recurso da impetrante parcialmente provido e remessa necessária não acolhida.